Tribunal: TJDFT
Processo: 0731421-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Suspensão. Tema 1.169 do stj. Distinguishing. Dispensa de liquidação prévia. Simples cálculos aritméticos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.- Ação coletiva. Cumprimento individual. Suspensão do processo.
II. Questão em discussão
2.- Aferir a necessidade de suspensão do processo em face do Tema 1.169 do STJ
III. Razões de decidir
3.- Conquanto na edição do despacho para julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça tenha-se determinado a suspensão de todos os processos para definir sobre a liquidação de sentença, na hipótese, analisados os autos, vê-se que a apuração prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada na ação coletiva já definiu os parâmetros a serem seguidos, restando apenas a definição quanto ao valor da dívida por meio de simples cálculos. A propositura de peça com a referência 'liquidação' não desnatura a existência de dívida apurável por cálculos aritméticos, sem elementos novos capazes de alterar o valor do principal cobrado.
4. Quando a apuração do valor depende apenas da realização de simples cálculos aritméticos, incide, na espécie, as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
5.- Recurso provido.